Tribunal: CARF
Processo: 13820.720427/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13820.720427/2011-87
ACÓRDÃO
2002-009.505 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHRISTIANE SIMIONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da
declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita
Federal que jurisdiciona o contribuinte. A declaração entregue após o início
do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento
de ofício.
VIOLAÇÃO À PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULAR CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.505 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720427/2011-87
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas da matéria dedução indevida de
despesas médicas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de processo de Impugnação de Notificação de Lançamento, (fls. 05/12),
resultante do trabalho de Malha Fiscal, lavrada em 13/06/2011, apresentada pelo
interessado em 15/07/2011 e encaminhado para esta Turma de Julgamento. O
lançamento de ofício é relativo à Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007,
ano-calendário 2006, no qual se apurou saldo de imposto de renda a pagar no
valor de R$ 6.235,69, acrescido de multa de ofício e juros de mora. A ciência do
lançamento deu-se em 24/06/2011, fl. 16.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
Infração
Glosa
Motivação

1
Dedução Indevida de Previdência
Privada e Fapi
R$
2.235,78
Aceito o valor de
R$ 401,28,
conforme
documento emitido
pela Itaú Vida e
Previdência.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.505 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720427/2011-87
3
2
Dedução Indevida com Despesa
de Instrução
R$
2.373,84
Falta de
comprovação
3
Dedução Indevida de Despesas
Médicas
R$
17.422,18
Falta de
Comprovação
4
Omissão de Rendimentos
Recebidos de Resgate de
Previdência Privada
R$
14.677,68
Não declarado,
descontado o IRRF
sobre a omissão no
valor de R$
2.186,65
A impugnante, em sua defesa, alegou, em síntese, que:
· Teria omitido o rendimento por desconhecimento, uma vez que este já havia
sido tributado em 15%.
· Apresentar demonstrativos pagos à Unimed no valor de R$ 1.883,21, relativos ao
plano de saúde seu e de seu filho, fls. 13/14.
O processo retornou a unidade de origem para que esta juntasse o respectivo
dossiê da malha com os documentos trazidos pela contribuinte, fls. 25/26. A
unidade local juntou os documentos de fls. 29/56.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/02/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 23/02/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da proporcionalidade;
b) violação ao princípio da razoabilidade;
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
d) os documentos comprobatórios do direito do(a) recorrente não foram
apresentados por motivo de força maior, apresentando na oportunidade despesas médicas não
declaradas;
e) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O conhecimento é parcial conforme abaixo explanado.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.505 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720427/2011-87
4
Considerando as quatro infrações apuradas pela fiscalização, discriminadas no
relatório, bem como o transcorrer do PAF e o recurso apresentado, neste momento o litígio recai
apenas sobre a glosa das despesas médicas, as alegações de violação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e, apenas no recurso, a de prescrição.
No recurso o sujeito passivo apresenta nova despesas médica que não foi
declarada, solicitando que seja considerada para efeitos de apuração do crédito tributário. Ocorre
que, o PAF não o meio adequado para realização de retificações da declaração apresentada, como
preceitua a Súmula CARF no 33.
Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, quanto a tal pleito, o mesmo não há de ser conhecido.
Outro ponto trazido com o recurso seria que a multa e os juros aplicados feririam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Não assiste razão ao recorrente. Suficiente ver que a atividade da fiscalização é
vinculada. Havendo o pressuposto fático, a norma obrigatoriamente deve ser aplicada.
Ademais, a Súmula CARF no 02 veda a apreciação da inconstitucionalidade e,
consequentemente, da harmonia da norma com os princípios constitucionais, no caso da
proporcionalidade e da razoabilidade, por este órgão de julgamento administrativo. Colha-se o
teor da Súmula:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Com isso, tal matéria também não há de se conhecida.
Por fim, outra matéria apontada pelo recurso seria a suporta ocorrência de
prescrição do crédito tributário. Da leitura do recurso, se depreende que o sujeito passivo estaria
alegando a ocorrência da prescrição intercorrente.
No entanto, de acordo com a súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006 Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Deixo, desta forma, de conhecer de tal alegação.
MÉRITO
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.505 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720427/2011-87
5
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário, quanto a glosa
das despesas médicas, são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem
como que a decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do
RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os
pontos que a seguir destaco.
Dedução Indevida de Despesa Médica
Em relação à dedução de despesas médicas, a Lei no 9.250, de 1995, em seu artigo
8o, II, “a” e § 2o, estabelece o seguinte:
“Art. 8o ...
(...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias”.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.”
RIR/99
“ Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
§ 1o A dedução alcança, também, os pagamentos efetuados a empresas
domiciliadas no país destinados a coberturas de despesas médicas, odontológicas,
de hospitalização e a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.505 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720427/2011-87
6
§ 2o A dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.
§ 3o Não se incluem nesta dedução as despesas ressarcidas por entidades de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
§ 4o Caso a dedução esteja sujeita a ressarcimento parcial, considera-se como
dedução apenas o montante não ressarcido.
§ 5o No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas ou
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e nota
fiscal em nome do beneficiário.
§ 6o Não podem ser deduzidos os pagamentos que caracterizem investimentos em
empresas, tais como títulos patrimoniais, quotas ou ações, mesmo que estes
assegurem aos adquirentes o direito à assistência médica, odontológica ou
hospitalar.
§ 7o Consideram-se aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas:
I - pernas e braços mecânicos;
II - cadeiras de rodas;
III - andadores ortopédicos;
IV - palmilhas ou calçados ortopédicos;
V - qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção de desvio de coluna
ou defeitos dos membros ou das articulações. “
“Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Os documentos de fls. 13/14 comprovam a dedução relativa ao plano de saúde da
impugnante e seu dependente, no valor de R$ 1.873,37, devendo ser aceita.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
conhecendo apenas da matéria dedução indevida de despesas médicas e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.505 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720427/2011-87
7

Fl. 95
DF CARF MF
Original